Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-28.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000228-28.2020.8.11.9005
Impetrante: DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA
Impetrada: EXMA. DR. DRA. PATRÍCIA CENI- MM. JUÍZA DE DIREITO DO
JUIZADO OITAVO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DEFINITIVO DO FEITO PRINCIPAL, EM QUE PROFERIDA A DECISÃO OBJURGADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROCESSO ARQUIVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.
RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA, contra ato da JUÍZA DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT - EXMA. DRA. PATRÍCIA CENI, relatando, em síntese, possuir direito líquido e certo quanto à suspensão da ordem de restrição à circulação do veículo de sua propriedade, determinada via sistema RENAJUD no processo 8023825-84.2019.811.0001.
Argumenta a Impetrante que figura no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial, sendo determinada a penhora de seu veículo HONDA/FIT, 2017/2017, inclusive com restrição de circulação.
Menciona que a autoridade coatora sequer determinou a penhora de outros bens, requisitando de imediato a restrição de circulação do veículo.
Aduz que a restrição de circulação é medida extremamente gravosa, sobretudo porque com a penhora do veículo ainda será designada audiência de conciliação, ficando privada do uso do seu bem até que referido o ato judicial se concretize.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, o levantamento da restrição de circulação, via sistema RENAJUD. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança, com a reforma de decisão proferida no processo 8023825- 84.2019.811.0001.
A liminar do presente writ restou deferida por meio da sentença prolatada no ID 42009491.
É a síntese.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
VISTOS, ETC.
O presente mandamus deve ser extinto, sem julgamento de mérito, uma vez que o processo de referência n.o 8023825-84.2019.811.0001, através do qual emanou a decisão impugnada, já fora julgado definitivamente, inclusive, com expedição de alvará e arquivado em 22/02/2021.
Assim, versando exclusivamente o presente mandado de segurança a respeito do deferimento do pedido de restrição de circulação de veículo, considerando que a dívida que originou o bloqueio já fora adimplida, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto.
Afinal, a referida decisum, como decorrência lógica, restou totalmente revogada, restando prejudicada a análise do mérito do presente writ.
A propósito, segue aresto pertinente:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO ANTE A REVOGAÇÃO DA DECISÃO PELA AUTORIDADE COATORA. - Processo extinto, sem resolução de mérito. (Mandado de Segurança No 71002972131, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 23/02/2011).”
Destarte, imperativo o reconhecimento da extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6.o, § 5.o, da Lei n. 12.016 (Lei do Mandado de Segurança), c/c o art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA